Tribunal: TJBA
Processo: 8032145-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032145-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO LUIZ SAMPAIO DOS REIS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (CREDCESTA). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NO DEVER DO FORNECEDOR EM PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS AO CONSUMIDOR. PARTE HIPERVULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONFORME OS FUNDAMENTOS DESCRITOS.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, tendo em vista que a orientação do STJ é a de que a mera reiteração na petição do recurso das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento da Apelação. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.

No mérito, verifica-se que o vínculo existente entre os litigantes é de consumo, no qual o apelado se caracteriza como fornecedor e o apelante como consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

No caso concreto, o recorrente afirma que pretendia realizar empréstimo pessoal consignado com o recorrido, todavia, só veio a perceber que havia contratado a modalidade de cartão de crédito consignado ao verificar que os descontos não cessavam. Ressalta que o termo firmado lhe imputou ônus excessivamente superior ao contrato de empréstimo que realmente desejava contratar e que jamais foi informada das cláusulas sobre o cartão de crédito, modalidade que nunca solicitou e nunca utilizou.

Com efeito, da análise da operação de crédito realizada pelas partes, constata-se que deveria ter sido empréstimo consignado, pois os juros ajustados são bem menores do que os cobrados nos contratos de cartão de crédito, já que existe a certeza do recebimento da parcela que é descontada em folha de pagamento (ID’s 44773749 a 44773750).

Outrossim, da escuta do áudio da ligação telefônica juntada aos autos no ID 44773748 referente à contratação é possível inferir que as informações sobre valor da parcela, prazo de quitação e taxa de juros foram repassadas a outro cliente de nome Marcos e não à parte apelante o que configura a insuficiência de informações acerca do mecanismo de funcionamento do cartão de crédito consignado circunstância que evidencia o vício de consentimento, cuja consequência é o reconhecimento e declaração de nulidade das condições abusivas, conforme disposição expressa dos artigos 39, IV, V e 51, IV, da Lei 8.078/90.

Em que pese ser medida excepcional a rescisão contratual, na hipótese concreta se impõe, diante da flagrante abusividade na conduta do recorrido o que viola o princípio da boa-fé contratual, além de onerosidade excessiva ao apelante.

Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao recorrente na forma simples, daquilo descontado até 30/03/2021 e em dobro, a partir de 30/03/2021, de acordo com o quanto decidido no EARESP 676.608/RS.

Com efeito, o dano moral no presente caso se caracteriza in re ipsa, porquanto inerente à situação, bastando a comprovação dos fatos apreciados.

A reparação, destarte, não pode ser simbólica, devendo cumprir o seu importante papel preventivo-pedagógico, objetivando compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular a cometer atos dessa natureza.

Neste sentido, conclui-se que a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Apelo provido. Sentença reformada para
i)
reconhecer a nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável
(CREDICESTA)
, determinando que sejam cessados os descontos sobre os vencimentos do apelante e, em sede de liquidação, que seja aferida a existência de eventual saldo credor favorável ao recorrente, considerando como pagamento todos os descontos realizados. A aferição deve aplicar os encargos típicos dos empréstimos consignados simples, considerando a média informada na Tabela do Banco Central, na data da contratação. Aferido pagamento a maior,
fica o acionado condenado a realizar a restituição simples do excesso aferido até 30 de março de 2021 e dobrada para excesso eventualmente constatado a partir do dia seguinte
(acrescida de correção monetária a partir do pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação); ii) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ); iii) condeno
o apelado a arcar, integralmente, com os honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor d
o proveito econômico, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, já considerado a majoração, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8032145-86.2022.8.05.0001, apelante TIAGO LUIZ SAMPAIO DOS REIS e apelado BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

IV